Tribunal: TJSP
Processo: 1500883-78.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500883-78.2019.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
EDER ANTONIO MOREIRA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500883-78.2019.8.26.0559 -Voto no 15.312
2
Apelação n. 1500883-78.2019.8.26.0559
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Eder Antonio Moreira Junior
Apelado: Ministério Público

Juíza de primeiro grau: Dra. Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira
Voto no: 15.312
ROUBO SIMPLES REGIME INICIAL - Pretensão
de que seja fixado o regime inicial semiaberto para
cumprimento
da
reprimenda

Descabimento

Circunstâncias do delito que justificam a imposição do
regime fechado.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 157/167, acrescenta-
se que Eder Antonio Moreira Junior foi condenado ao cumprimento de 5 anos e 4
meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 13 dias-multa, no
mínimo legal, como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, sendo,
todavia, afastada a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo.
Irresignado, apela o réu, pleiteando o abrandamento do
regime prisional (razões de fls. 209/214).
O recurso foi respondido (fls. 218/222).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr. Fernando Masseli Helene, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls.
243/247).
É a síntese do necessário.
2. Narra a denúncia que, em 14 de junho de 2019, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500883-78.2019.8.26.0559 -Voto no 15.312
3
volta das 20h12min, na Avenida Marginal Dois, 851, no estabelecimento denominado
“Auto Posto Jacarandá”, Jardim Marajó, na comarca de São José do Rio Preto, Eder
Antonio Moreira Junior e Alex Junior Torquato Souza (que também foi condenado
pelo presente crime, mas não recorreu - fls. 167), agindo em concurso, previamente
ajustados, mediante unidade de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram, para eles,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo ao funcionário Rafael
Francisco da Silva Cunha, a quantia de R$800,00 em dinheiro, pertencente ao
estabelecimento.
3. A douta defesa, em elogiável postura, não procura
desmerecer a sólida prova obtida quanto à materialidade e à autoria, limitando-se a
pleitear que o regime inicial para o cumprimento da pena seja o semiaberto.
4. O reclamo, todavia, não procede.
5. Fixada a pena base em seu mínimo legal, a Magistrada
singular reconheceu a atenuante da confissão, sem que se operassem efeitos práticos,
uma vez que a reprimenda básica não pode ficar aquém do mínimo legal, nos termos da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Ao final, houve exasperação em 1/3 pela majorante
relativa ao concurso de agentes, resultando em 5 anos e 4 meses de reclusão, mais o
pagamento de 13 dias-multa, tornando-se definitivas tais penas à míngua de outras
causas modificativas.
6. Acertada a imposição do regime inicial mais severo. A
conduta dos réus foi de extrema gravidade, capaz de provocar no meio social medo e
desassossego, a minar o normal convívio das pessoas em sociedade, daí porque o
recorrente deve mesmo principiar o desconto dos castigos corporais em regime fechado.
A gravidade concreta da conduta em que o apelante e
seu comparsa abordaram as vítimas em seu ambiente de trabalho, em concurso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500883-78.2019.8.26.0559 -Voto no 15.312
4
portando não só um simulacro de arma de fogo, mas também uma pistola calibre .32
que, apesar de não estar apta a realizar disparos (fls. 85/88), serviu para incutir grande
temor aos ofendidos, que prontamente entregaram relevante quantia em espécie
(R$800,00), tudo a evidenciar a necessidade de maior rigor no tratamento penal (art.
33, § 3o, do Código Penal).
Se não bastasse a gravidade da empreitada delinquente, a
despeito de tecnicamente primário, Eder Antonio é portador de maus antecedentes (fls.
117/119), circunstância que indica recalcitrância delitiva e reforça a necessidade de
maior rigor na fixação do regime inicial para cumprimento de sua reprimenda.
7. Diante do exposto, pelo meu voto nega-se provimento
ao apelo, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau.
CESAR MECCHI MORALES
Relator